Tribunal: TJDFT
Processo: 0029637-73.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO O valor constante na requisição de precatório a título de honorários advocatícios deverá aguardar a ordem cronológica de pagamento, eis que o precatório em epígrafe encontra-se na posição 15.749 da lista e existem precatórios anteriores ainda não pagos. Publique-se. Brasília, 23 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto